Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-51.2021.8.11.0019
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-51.2021.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUZIA ROSA DE MIRANDA - CPF: 010.226.301-99 (EMBARGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE SEGURO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632/STJ. FIXAÇÃO DA DATA DE CONTRATAÇÃO MAIS ANTIGA DEMONSTRADA NOS AUTOS.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O termo inicial da correção monetária sobre indenização securitária, em contratos de seguro regidos pelo Código Civil, é a data da celebração do contrato original, conforme Súmula 632 do STJ.

A interpretação de cláusulas contratuais de seguro deve observar o artigo 47 do CDC, privilegiando o consumidor e considerando o vínculo contratual principal como marco inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
252480652,
que desproveu
, por unanimidade, o recurso de apelação interposto.

A parte Embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
em suas razões, (ID.

252859166
), alega que no contrato de seguro as contratações são sucessivas e se renovam quando da emissão de uma nova apólice, portanto, a data da contratação é sempre aquela prevista na apólice vigente na data do sinistro, ou seja, a data da ultima renovação sucessiva da apólice.

Portanto, evidente que a omissão deve ser sanada, com a expressa menção a data a ser considerada como data da contratação e termo inicial da correção monetária, inclusive, para que a Embargante, possa impugnar tal data, caso necessário.

Prequestiona a matéria abordada (art. 357, II e ss do CPC e 757 a 760 CC) a qual será objeto de recursos aos Tribunais Superiores a serem interpostos tempestivamente nos presentes autos.

Requer a aclaração do acórdão para que seja indicada de maneira expressa qual a data de contratação considerada pelo nobre julgador, sanando, dessa forma a obscuridade apontada.

Contrarrazões sob ID. 253451172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

A sentença julgou o presente caso procedente da seguinte forma:

”Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento do valor total assegurado, contido na apólice no 1535939, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em favor da Autora beneficiária.

O valor da indenização deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data da celebração do contrato (Súmula no 632/STJ),
e acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, contados da data da citação.”(g.n).

Por sua vez, esta câmara recursal, em sede de apelação, desproveu o recurso mantendo incólume a decisão de 1o grau.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que a matéria suscitada nos presenteS aclaratórios é de ordem pública, ainda passível de apreciação.

A análise do acórdão demonstra omissão quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da indenização securitária.

Conforme a Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Deve-se entender que a correção monetária também tem como termo inicial o momento em que o contrato foi celebrado, pois é a partir desse ponto que se estabelece a obrigação da seguradora em relação à cobertura contratada. Isso decorre do fato de que a atualização monetária visa preservar o valor econômico da obrigação desde o momento em que ela surge.

No presente caso, é indispensável reconhecer que o contrato de seguro constitui uma relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor; ele estabelece normas de proteção e defesa, assegurando ao consumidor interpretação mais favorável em casos de dúvida ou lacuna.

O art. 47 do CDC dispõe que:

“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Portanto, ao se interpretar o termo “contratação” – que é o marco inicial da correção monetária, conforme a Súmula n. 632 do STJ – deve-se adotar o seu significado mais gramatical e lógico, compreendendo-o como o momento em que as partes formalizam o vínculo contratual principal, ou seja, quando convencionam pela primeira vez as obrigações e direitos recíprocos.

Nesse sentido, o termo “contratar” refere-se à celebração do contrato original, e não a eventuais aditamentos posteriores.

Assim, no caso em questão, o termo inicial da correção monetária deve ser fixado como a data da contratação mais antiga incontroversa nos autos, em atenção aos princípios protetivos do CDC, que são cogentes.

Diante disso, impõe-se o. Tal medida corrige a lacuna apontada, harmoniza o julgado com a Súmula n. 632 do STJ e garante a aplicação dos princípios consumeristas, assegurando a efetiva proteção ao consumidor.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
suprir a omissão
e integrar o acórdão embargado,
sem efeitos infringentes, e
fixar, como termo inicial da correção monetária, a data da contratação mais antiga demonstrada nos autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024